Tribunal: TJPA
Processo: 0016853-44.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016853-80.2010.8.14.0301
APELANTE: JOSE MARIA MARINHO DA MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO DE MOTORISTA.

ROUBO MEDIANTE ARMA DE FOGO. MOTORISTA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM ARCAR COM OS DANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Ente Público não tem responsabilidade civil pela ocorrência de assaltos à mão armada ocorridos por culpa exclusiva de terceiros, porquanto é fato de terceiro equiparável à força maior, que excluiu o dever de indenizar;

2.

No caso de roubo atribuível à terceiro, não há responsabilidade do Município, porque é fato equiparável à força maior e ao caso fortuito, sendo, portanto, causa excludente de responsabilidade (quer objetiva, quer subjetiva), conforme já decidiu, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça;

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

O
julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOSÉ MARIA MARINHO DA MOTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da
AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, cujo decisum julgou improcedente o pedido inicial.

Insatisfeito, José Maria Marinho da Mota interpôs o presente recurso de Apelação (ID n° 2100567), arguindo a responsabilidade objetiva do Município de Belém de reparar os danos sofridos pelo Apelante. Ao final, requereu a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, ocasião em que rechaçou os argumentos do Apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (ID n° 2100568).

O Ministério Público de 2º entendeu por ser causa que não necessite de sua intervenção (Id. 2373268).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo e, não havendo preliminares, passo a análise recursal.

Em que pese lamentável toda a situação vivenciada pelo autor, não há como ser proclamada a responsabilidade do Município de Belém.

Assim, não podendo a recorrente ser responsabilizada por fato que foge ao seu controle, restou rompido o nexo de causalidade, pois o fato configura um fortuito externo.

O Ente Público não tem responsabilidade civil pela ocorrência de assaltos à mão armada ocorridos por culpa exclusiva de terceiros, porquanto é fato de terceiro equiparável à força maior, que excluiu o dever de indenizar, conforme este julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E FÍSICOS. SEGURANÇA PÚBLICA. ASSALTO EM COLETIVO. FATO DE TERCEIRO EQUIPARÁVEL A FORÇA MAIOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. "A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). A ocorrência de assaltos à mão armada é um risco a que todos estamos sujeitos, em qualquer lugar e a qualquer momento. Uma tal situação de grave insegurança é inerente a uma sociedade que cronicamente convive com intolerável nível de injustiça social. Em tal contexto, não é razoável pretendermos repassar aos estabelecimentos comerciais ou ao próprio Estado, de forma simplória, parte dos riscos a que estamos sujeitos por vivermos em uma sociedade doente. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057903239, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 31/01/2014)

No caso de roubo atribuível à terceiro, não há responsabilidade do Município, porque é fato equiparável à força maior e ao caso fortuito, sendo, portanto, causa excludente de responsabilidade (quer objetiva, quer subjetiva), conforme já decidiu, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORREIOS. ROUBO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. 1. A empresa de Correios é de natureza pública federal, criada pelo Decreto-lei n. 509/69, prestadora de serviços postais sob regime de privilégio, cuja harmonia com a Constituição Federal, em parte, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 46/DF, julgada em 5.8.2009, relator para acórdão Ministro Eros Grau. Os Correios são, a um só tempo, empresa pública prestadora de serviço público em sentido estrito, e agente inserido no mercado, desempenhando, neste caso, típica atividade econômica e se sujeitando ao regime de direito privado. 2. Destarte, o caso dos autos revela o exercício de atividade econômica típica, consubstanciada na prestação de serviço de "recebimento/coleta, transporte e entrega domiciliar aos destinatários em âmbito nacional" de "fitas de vídeo e/ou material promocional relativo a elas", por isso que os Correios se sujeitam à responsabilidade civil própria das transportadoras de carga, as quais estão isentas de indenizar o dano causado na hipótese de força maior, cuja extensão conceitual abarca a ocorrência de roubo das mercadorias tansportadas. 3. A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva. (destaquei) 4. Com o julgamento do REsp. 435.865/RJ, pela Segunda Seção, ficou pacificado na jurisprudência do STJ que, se não for demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo de força maior a isentar a sua responsabilidade. 5. Recurso especial provido. (REsp 976.564/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 23/10/2012)

Assim, no caso, inexiste responsabilidade do Município/réu no evento danoso.

Dessa forma, diante da imprevisibilidade de tais situações, ainda que em serviço, não há como ser acolhido o seu pleito, razão pela qual mantenho a sentença de improcedência.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença do Juízo de Piso.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020